Tribunal: TJMT
Processo: 1042051-39.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042051-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANO CONCEICAO DE MACEDO - CPF: 024.615.121-83 (APELADO), WAGNER RODRIGUES CAVALCANTE - CPF: 047.119.111-62 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA –
SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE
.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 34765534) proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
não restou configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da ação mandamental, qual seja, o direito líquido e certo fundamentado em prova pré-constituída
”, razão pela qual “
o presente mandado de segurança não atende ao disposto na Lei 12.016/2009, porquanto não instruído com prova pré-constituída da arbitrariedade do ato tido como ilegal que, logo, sua extinção é medida imperiosa
”.

Assevera que “
após a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo as multas deverão voltar a débito, tendo em vista que não poderão ficar suspensas ad eternum, bem como não há elementos necessários e possibilidade de anulação na via mandamental, cabendo ao impetrante discutir a subsistência das multas em ação ordinária
”.

Afiança que “
não há ilegalidade na vinculação do pagamento de multas ao licenciamento veicular, visto que tal determinação está prevista na legislação de trânsito vigente, sendo que a única disposição em contrário refere-se à multas não notificadas (súmula 127/STJ), contudo para verificar multa a multa quanto a subsistência é necessário rito que comporte instrução de provas e análise minuciosa
”
.

Contrarrazões (Id. 34765540).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 40650982), opina pelo provimento, em parte, do recurso “
para delimitar o licenciamento relativo ao ano de 2019
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1o da Lei no 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 496, § 4o do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição.

Dispositivo

Isto posto, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, concedo a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo VW/Gol 1.0, fabricação/modelo 2010/2011, placa NJT-5405/MT, de cor prata, chassi 9BWAA05UXBP013223, código renavam 00212118978, de propriedade da Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à autoridade impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4o, I do CPC/2015. [...] (Id. 34765534, fls. 6/7).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
)

instrumento de mandato (Id. 34765517);
ii
)

comprovantes de pagamentos e documentos de arrecadação – DAR (Id. 34765517, fls. 11/12 e Id. 34765518, fls. 1/3);
iii
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 34765518, fls. 4/6);
iv
)

documento pessoal

(Id. 34765518); e
v
) segunda via de notificação da imposição de penalidade de infração de trânsito (Id. 34765518, fls. 8/16).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Não há sequer extrato do veículo; logo, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] 2. O requerente ao ato de licenciamento anual, descobriu a existência de infrações cometidas em data pretérita, e supostamente notificadas, que impediu a realização do licenciamento obrigatório do automóvel aludido, não sendo autorizada a emissão do documento de porte obrigatório.

3. Ora, importante esclarecer, que
referidas infrações revelam-se totalmente ignoradas pelo requerente, eis que não recebeu nenhum tipo notificação acerca das autuações, e maiormente, das multas impostas.

4. Assim, faça-se constar, que as infrações imputadas ao requerente constam como notificadas e vencidas, conforme documentos em anexo.

[...]

1. Ao que se vislumbra,
não houve notificação do requerente acerca da autuação e da penalidade
, como determinam os arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro [...].

[...]

Diante de todo o exposto, é inegável, que em
não tendo sido o requerente notificado acerca das multas, fora-lhe, em lógica decorrência, obstado o direito a ampla defesa,
que constitui, frise-se, um direito líquido e certo, garantido constitucionalmente como um dos direitos fundamentais do cidadão. [...] (Id. 34765517, fls. 1/5). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021